Tribunal: TJES
Processo: 0017513-67.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017513-67.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, por reconhecer a culpa exclusiva do autor (apelante).

2. O apelante alega que o acidente foi causado por um caminhão dos apelados, que estaria parado irregularmente na rodovia, sem a devida sinalização. O apelante colidiu sua motocicleta na traseira do referido caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo acidente, verificando se a sinalização do veículo parado na via era adequada e se a conduta do motociclista, ao colidir na traseira do caminhão, configura culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Boletim de Acidente de Trânsito (BAT), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, goza de presunção de veracidade
juris tantum
e atestou que o local do acidente estava sinalizado com cones. O apelante não produziu prova robusta para desconstituir tal documento (art. 373, I, CPC). 5. A colisão na traseira de outro veículo gera a presunção de culpa do condutor que segue atrás, por não observar a distância de segurança e a velocidade compatível com as condições da via, em violação ao dever de cautela imposto pelo art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro. 6. As condições adversas, como chuva e período noturno, exigem do condutor a redobrada atenção e a adequação da velocidade, não servindo como justificativa para a colisão com obstáculo que se encontrava parado e sinalizado na pista. 7. A conduta do apelante, ao não guardar o domínio de seu veículo e colidir com o caminhão sinalizado, foi a causa determinante para a ocorrência do evento danoso, caracterizando a culpa exclusiva da vítima como excludente da responsabilidade civil dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e desprovida. 9.
Tese de julgamento:
"1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, aliada à presunção de veracidade do Boletim de Acidente de Trânsito que atesta a sinalização da via, só pode ser afastada mediante prova inequívoca em contrário. 2. A ocorrência de condições climáticas adversas impõe ao motorista o dever de redobrar a cautela, configurando-se a culpa exclusiva da vítima se, por inobservância desse dever, colide com veículo devidamente parado e sinalizado, o que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 28.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por EDSON OLIVEIRA DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada em desfavor de IVAN DE JESUS CUNHA e OUTROS, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito.

Em suas razões recursais (id. 14836847), o apelante sustenta, em suma, o equívoco do juízo
a quo
na valoração do conjunto probatório. Alega que a sinalização existente no local do acidente era precária e insuficiente para as condições adversas de tempo, por ser período noturno e chuvoso. Argumenta que os cones utilizados não possuíam faixas refletivas adequadas e que os veículos dos requeridos não estavam com as luzes de alerta acionadas, violando as normas de segurança do Código de Trânsito Brasileiro. Defende, também, que os réus assumiram o risco ao realizarem a obra em tais circunstâncias, devendo ser responsabilizados pelos danos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Regularmente intimados, os apelados HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. (id. 14836851), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (id. 14836853) e TELEFÔNICA BRASIL S.A. (id. 14836855) apresentaram contrarrazões, rechaçando os argumentos do apelante e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017513-67.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., TELEFONICA BRASIL S.A., HORTOPATIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA, J & B SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CIVIL E ELETRICA LTDA, IVAN DE JESUS CUNHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EDSON OLIVEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada em desfavor de
IVAN DE JESUS CUNHA e OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a culpa exclusiva do autor pelo acidente de trânsito.

A controvérsia cinge-se em aferir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 23 de abril de 2013, que vitimou o apelante. Para tanto, é imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, a fim de verificar se a conduta dos prepostos dos apelados contribuiu, de forma exclusiva ou concorrente, para a ocorrência do evento danoso.

E, após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos.

O ponto fulcral para o deslinde da causa reside na comprovação da dinâmica do acidente e, consequentemente, na atribuição da culpa. O apelante fundamenta sua pretensão na tese de que o caminhão dos apelados estava parado na rodovia de forma irregular, sem a devida sinalização.

Contudo, a prova documental mais robusta dos autos, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (Fls. 26-35), que goza de presunção de veracidade
juris tantum
, narra de forma clara e objetiva a dinâmica do evento:

“Constatamos através dos vestígios que V1, placa ODJ 4637, YBR 125, seguia no sentido Linhares x São Mateus, quando colidiu na traseira de V2, placa CLH 0609, VW/23.220, que estava estacionado na rodovia - sinalizada com cones - realizando serviço de instalação de fibra ótica, e posteriormente teve seu corpo projetado para frente e colidiu o mesmo contra V3, placa MSL 3371, FORD/CARGO que também estava estacionado na via auxiliando no serviço de V2.”

Como se vê, a própria autoridade policial que atendeu à ocorrência constatou a existência de sinalização com cones no local. Tal documento público, elaborado por agente desinteressado na lide, somente poderia ser desconstituído por prova inequívoca em sentido contrário, ônus que incumbia ao autor/apelante, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

As fotografias juntadas pela defesa da Telefônica corroboram a versão do BAT, sendo possível visualizar os cones dispostos na pista molhada, o que afasta a alegação de ausência completa de sinalização.

O apelante, em sua insurgência, tenta desqualificar a sinalização, afirmando que os cones não eram refletivos e que as luzes de alerta dos veículos estavam desligadas. Contudo, competia-lhe demonstrar que a sinalização existente era inadequada a ponto de ser ineficaz, o que não fez.

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 28, é cristalino ao impor ao condutor o dever de cautela e domínio sobre seu veículo. Nesta seara, a colisão na traseira de outro veículo gera uma presunção de culpa do condutor que segue atrás, por não observar a distância de segurança e a velocidade compatível com as condições da via.

No caso dos autos, o apelante colidiu com um veículo que estava parado, e devidamente sinalizado. Ainda que as condições climáticas de chuva e o período noturno exigissem maior atenção, tal fato não exime o condutor de sua responsabilidade, mas, ao contrário, impõe-lhe o dever de redobrar os cuidados e adequar sua velocidade às circunstâncias. Ao não fazê-lo e colidir com um obstáculo sinalizado na via, o apelante assumiu a responsabilidade pelo evento, configurando a culpa exclusiva da vítima como causa determinante para o acidente.

Com efeito, a culpa exclusiva da vítima atua como excludente de responsabilidade civil, por romper o nexo de causalidade entre a conduta dos agentes e o dano experimentado. Se o acidente ocorreu por ato exclusivo do apelante, não há como imputar aos apelados o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)